Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator de ID: 29043699, a qual determinou a atualização dos valores devidos ao anuente LUIZ DONATO LIMA DE MORAIS, segundo IPCA-E a partir de 30/6/2009 (ID: 30624690). Argumenta o DF que a decisão recorrida afastou o indexador monetário anteriormente estabelecido (TR), afrontando à coisa julgada. Sustenta que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA-E apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Defende que, para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR. Pediu o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja mantida a incidência da TR como fator de correção monetária do débito executado. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 31741890. Passo a decidir. Os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria analisada na decisão recorrida. Na realidade, o embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas por este Relator. No mais, quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, Relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: "(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide" (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, restou mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI n. 5348. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Destaca-se, ao fim, que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. No caso, não houve renúncia do exequente ao IPCA-E, tendo sido a sua concordância com a aplicação da TR a única postura exigível, uma vez que era este o índice vigente à época. Sem razão, portanto, o DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração porque improcedentes. I. Brasília, 20 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador